Tribunal: TJDFT
Processo: 0751306-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO BASTOS CARNEIRO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANA ARAUJO BASTOS CARNEIRO contra a decisão ID origem 177237790, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento n. 0707216-45.2023.8.07.0017, ajuizada em desfavor de BANCO C6 S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora e concedeu o parcelamento das custas processuais. Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça, pois demonstrou não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Analisando os argumentos apresentados e a documentação juntada, entendo necessário que a agravante explique, de forma detalhada, os dados contidos no Relatório de Informações Detalhadas extraído do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (ID 54027917, págs. 1/7), pois não foi feito nenhum registro a respeito nas razões recursais ou na Declaração de Gastos Mensais (ID 54027915, pág. 1). Imperioso, também, que ela informe todas as suas fontes de renda, pois as movimentações registradas nos extratos bancários (ID 54027917, págs. 19/43) e os gastos relativos às faturas juntadas (ID 54027917, págs. 44/47) envolvem quantias bem superiores à remuneração mensal indicada na Carteira de Trabalho e nos contracheques atuais (ID 54027915, págs. 3/5). Registro, por fim, que a documentação que porventura não tiver sido submetida ao Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, somente será considerada no exame da gratuidade da justiça em relação ao presente recurso, a menos que a agravante comprove a impossibilidade de juntá-la anteriormente, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil – CPC. Ante o exposto, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações supracitadas, além de outras que reputar pertinentes para elucidar o seu eventual enquadramento no conceito de pessoa hipossuficiente, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator